Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ABALO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de cobertura a criança em pleno tratamento médico e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora rescindiu unilateralmente o contrato coletivo, notificando o contratante por e-mail, e buscava a reforma da decisão para validar a rescisão contratual e afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial em face de beneficiária criança que se encontrava em tratamento médico indispensável à preservação de sua incolumidade física;
(ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela Lei no 9.656/1998, que impõem proteção ao consumidor em situações de vulnerabilidade, como o caso de usuários submetidos a tratamento médico indispensável.
4. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações.
5. Na hipótese, a apelada, uma criança de 6 anos, estava em tratamento médico essencial, com cirurgia recente e necessidade de novos procedimentos, situação que se enquadra na proteção estabelecida pelo Tema 1.082 do STJ e impede a rescisão contratual até a efetiva alta médica.
6. A notificação realizada por e-mail não desobriga a operadora do cumprimento das obrigações de continuidade do tratamento, especialmente diante do contexto de extrema vulnerabilidade da beneficiária.
7. O abalo moral decorre in re ipsa, uma vez que a conduta da operadora de saúde agravou o sofrimento da família em meio ao tratamento de uma doença grave, atingindo diretamente a dignidade do consumidor.
8. O valor fixado a título de danos morais pelo juízo de primeira instância observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade do caso e à reparação do prejuízo imaterial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual, até a alta médica, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde que comprometa o tratamento médico de usuário vulnerável caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, art. 7o; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 14; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082); TJDFT, Acórdão 1706753, Apelação Cível no 0736234-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1631289, Apelação Cível no 0714233-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.10.2022.